Tribunal: STF
Processo: ARE 1506572
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DEFENSIVO E MINISTERIAL. PRELIMINARES.



    Nulidade das interceptações telefônicas. No que se refere à denúncia anônima, necessário pontuar que, após o recebimento dos informes iniciais, a autoridade policial realizou diligências prévias, as quais indicaram o envolvimento dos indivíduos identificados como “Evandro” e “Goma”, através do serviço de tele entrega (fl.04). O informante, que já havia sido usuário, forneceu um "screenshot" de uma conversa através do aplicativo whatsapp, em que foi comunicado que os pedidos não seriam mais feitos pelo aplicativo, mas, exclusivamente, por ligação. A partir de então, os investigadores realizaram diligências internas, utilizando seus meios próprios, e verificaram que Evandro havia sido abordado com entorpecentes em momento anterior, ocasião em que foi enquadrado por posse de drogas. Dessa forma, denota-se que, de fato, houve investigações preliminares efetuadas pela autoridade policial a fim de efetuar a veracidade das informações, sendo a decisão de quebra de sigilo devidamente fundamentada, razão pela qual não há como acolher a afirmação de que as interceptações utilizadas nestes autos tenham sido iniciadas sem diligências preliminares.



    Nulidade do auto de prisão em flagrante. Não assiste razão à defesa no que diz respeito à tese de nulidade do auto de prisão em flagrante. Não obstante os argumentos tecidos pela defesa, é pacífico o entendimento de que a ausência do advogado no interrogatório policial não tem o condão de anular o ato, porquanto o art. 306, §1º do CPP não prevê a obrigatoriedade de presença de defensor constituído durante a lavratura do flagrante, bastando a remessa do ADP à Defensoria Pública, no prazo de 24 horas. Desta feita, é possível concluir que não há qualquer ilegalidade oriunda do Inquérito Policial, sobretudo por se tratar de procedimento meramente administrativo e inquisitivo, não observando os princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Inépcia da denúncia. Observa-se que a inicial acusatoria descreveu suficientemente os fatos imputados, com a presença das circunstâncias elementares dos tipos penais e delimitando as condutas do acusado, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP, e, consequentemente, permitindo o exercício da ampla defesa. 



    MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA SUFICIENTEMENTE A UNIÃO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MANTIDA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.



    Como se viu ao longo da instrução criminal, a prisão do acusado originou-se de investigação criminosa a respeito de um esquema de tele entrega liderado pelo réu Tiago Bender Franck, vulgo "Goma", em que João seria subordinado a ele diretamente, e realizava a entrega dos narcóticos diretamente aos usuários através do veículo Fox/Volkswagen, cor preta, placas IVW-7386. A operação que culminou com a prisão em flagrante do acusado iniciou-se com a interceptação de uma ligação telefônica entre o réu e uma usuária de drogas chamada Janete. Os policiais foram até o ponto de encontro por eles estabelecido e abordaram o acusado próximo ao veículo por ele utilizado para a tele entrega de entorpecentes, sendo com ele encontradas “duas buchas de cocaina, dois aparelhos celulares e R$ 70,00 em espécie”. No interior do automóvel, foram apreendidos "18 (dezoito) buchas de cocaina, embaladas e acondicionadas em uma lata plástica; 01 (uma) bucha de cocaína, embalada e localizada na carteira do denunciado; e, no interior do portamalas, 01 (um) tubo de PVC, contendo a porção de cocaina, embalada em um saco plástico, pesando aproximadamente 32,38 gramas; 08 (oito) comprimidos de ecstasy; 01 (uma) balança de precisão, de cor preta, marca Power Pack; 02 (dois) rolos de fita adesiva, de cores verde e marrom, já em uso; 01 (uma) ampola de Mepivacaína + Epinefrina, contendo 1,8 ml; e 01 (um) frasco de Cloridrato de Lídocaína, contendo 20 ml”. Ademais, as conversas obtidas no aparelho celular de JOÃO demonstram o intenso comércio de drogas perpetrado pelo denunciado, que combinava com os usuários os locais de ponto de entrega dos narcóticos. É possível perceber que JOÃO tinha substituído o indivíduo de alcunha “Goma” na tarefa de entregar as drogas, pois em diversos diálogos afirmou que estava trabalhando no lugar dele. A "affectio societatis" ficou evidente, porquanto a ligação dos agentes para o mesmo propósito criminoso permitia que o narcotráfico ocorresse de contínua, com fluxo constante de usuários naquele local. Nega-se, pois, provimento ao recurso nos pontos que busca o provimento absolutório, referente ao crime de tráfico de drogas e, em relação ao apelo ministerial, dá-se provimento ao recurso para condenar o réu nas sanções do art. 35 da Lei de Drogas. Aplicada a regra do concurso material, a pena vai totalizada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.220 dias-multa à razão unitária de 1/30 do salário mínimo existente ao tempo dos fatos, em regime fechado, face o quantitativo de pena aplicado. Inviável a exclusão da pena de multa, por se tratar de preceito cumulado ao tipo pena. UNANIMIDADE, AFASTARAM AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E DERAM PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para determinar que o recorrente permanecesse em liberdade até a expedição de PEC definitivo para dar início ao cumprimento de pena; e para manter a pena de perdimento do automóvel VW/FOX, 1.6 Gil, placa IVW 7386, determinada na sentença. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, III, IV, XXXVI, XLV, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LVI; 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente